Tribunal: TJSP
Processo: 2176303-63.2022.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO - NATUREZA ECONÔMICA – REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS REIVINDICAÇÕES CONSTANTES NA INICIAL EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTADOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS SINSERV/AGUDOS-SP – AUSÊNCIA DE "COMUM ACORDO" - ART. 114, §2o, DA CF/88, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC No 45/2004 – TEMA 841 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – PRESSUPOSTO PROCESSUAL CUJA

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO - NATUREZA ECONÔMICA – REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS REIVINDICAÇÕES CONSTANTES NA INICIAL EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTADOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS SINSERV/AGUDOS-SP – AUSÊNCIA DE "COMUM ACORDO" - ART. 114, §2o, DA CF/88, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC No 45/2004 – TEMA 841 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – PRESSUPOSTO PROCESSUAL CUJA INOBSERVÂNCIA ACARRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL NESSE SENTIDO - PROCESSO EXTINTO, SEM EXAME DE MÉRITO.